Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-81.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701810-81.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEUSLANE DA SILVA GOMES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GLIN BRASIL SERVICOS DIGITAIS LTDA Decisão Monocrática Não conheço dos aclaratórios opostos (ID 78259856), ante a sua manifesta inadmissibilidade, já que não impugnada qualquer decisão. Aguarde-se o julgamento do recurso inominado, ocasião em que será analisado o pedido de gratuidade de justiça apresentado. Brasília, 10 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora